Tribunal: TJBA
Processo: 8016130-59.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016130-59.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: T. N. R. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS ARAUJO SILVA JUNIOR, RUAN CARGEL SOUZA ARAUJO

A2

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA E DENVER. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO EM LOCAL PRÓXIMO A RESIDÊNCIA DO PACIENTE. SEGURADORA QUE NÃO APONTOU CLÍNICA CONVENIADA APTA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. CUSTEIO INTEGRAL OBRIGATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari, que julgou procedentes os pedidos autorais, tornando definitiva a liminar que determinou o custeio do tratamento de menor com TEA, alternando os métodos Denver e ABA, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na legalidade da negativa da operadora de plano de saúde em custear tratamento específico prescrito por profissional médico, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual e de credenciamento da clínica escolhida, bem como na existência de dano moral indenizável decorrente da recusa.

III. Razões de decidir: Os direitos à vida e à saúde, constitucionalmente assegurados, devem prevalecer sobre cláusulas contratuais limitativas, especialmente em se tratando de menor com TEA. A sentença preserva a preferência pela rede credenciada da operadora, apenas autorizando a alternativa fora da rede caso ausente ou insuficiente a cobertura local, observando-se o direito do paciente à continuidade do tratamento próximo de sua residência. A negativa de cobertura, em desconformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada, gera abalo moral passível de indenização.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional médico, ainda que fora da rede credenciada, quando não oferecido tratamento equivalente com profissionais também habilitados e próximo à residência do beneficiário. A recusa indevida à cobertura do tratamento médico gera dever de indenizar por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016130-59.2021.8.05.0039 da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como Apelantes/Apelados BRADESCO SAÚDE S/A e T.N.R. representado por FERNANDA BARRETO NEGREIROS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

Procurador(a) De Justiça